Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-14.2004.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001173-14.2004.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE DIAS QUEIROZ, vulgo "Jeje" (RECORRIDO), JOSE DIAS DE QUEIROZ - CPF: 667.205.161-91 (RECORRIDO), CILO CARLOS PEREIRA - CPF: 142.619.871-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MORTE DO AGENTE –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO
– INFORMAÇÕES COLHIDAS PELA CERTIDÃO DO INSS E SITE DA RECEITA FEDERAL – CREDIBILIDADE DE TAL INFORMAÇÃO – JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Não obstante o disposto no artigo 62 do Código de Processo Penal, estando evidenciado o óbito do agente, por meio de bancos de dados oficiais (INSS e Receita Federal), deve ser credibilizada tal informação, máxime, quando a certidão de óbito foi juntada, posteriormente, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela morte do recorrido.

2. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que declarou extinta a punibilidade do recorrido
JOSÉ DIAS DE QUEIROZ,
em razão do seu óbito.

Em suas razões, o recorrente postulou a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a declaração de extinção da punibilidade do recorrido ocorreu sem que houvesse a juntada da respectiva certidão de óbito, em desconformidade com que prevê o art. 62 do Código Penal (ID n. 197803920).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugnou pela improcedência do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença proferida (ID n. 197803923).

Ao exercer o Juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado (ID n. 197803927).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECRETO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE COM BASE EM INFORMAÇÕES COLHIDAS EM OUTROS AUTOS CRIMINAIS, JUNTO AO INSS E À RECEITA FEDERAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA FINS DE DILIGENCIAR NA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A LEI PENAL É EXPRESSA AO EXIGIR A CERTIDÃO DE ÓBITO COMO DOCUMENTO APTO PARA EMBASAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO ADMITE RELATIVIZAÇÃO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que José Dias Queiroz, ora recorrido, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme decisão do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que recebeu a peça acusatória, em 10/03/2004 (ID n. 197803899 – pág.11).

A Oficial de Justiça, Sirley Pereira Gonçalves Montanha, certificou nos autos que não foi possível proceder a citação e intimação do denunciado José Dias Queiroz, pois ele não foi encontrado, conforme certidão: “
percorri toda a rua e não localizei o n.o 10, onde inicia a numeração, localizei o n.o 77, moradora Sra. Rita, e ela não conhece o denunciado, o n.o 94, moradora Sra. Dirce Vieira Neves, também não conhece, e ainda informou que
esta
lado da rua é bairro Areão, e que o Jardim Leblon seria depois da Av. Miguel Sutil, sendo assim fui
ate
lá, e continuou a
seqüência
de números e, também não encontrei o n.o 10.”

Ante a inexistência da citação pessoal do recorrido, procedeu-se a citação por edital. Posteriormente, a suspensão do processo, bem como, o curso do prazo prescricional, momento em que foi decretada a prisão preventiva do agente, com a expedição de mandado de prisão.

No decorrer do período, visando efetuar a localização do recorrido, com o consequente cumprimento do mandado de prisão, foram empreendidas diversas diligências, até que, em 18/08/2020, o Gerente-Executivo do INSS em Cuiabá,
Sr. Odair
Egues
, informou que:
“em consulta aos
sitemas
do INSS, foi possível constatar que existe registro de óbito para o mesmo, sendo os dados da certidão: Cartório CNPJ 8.888.301/0001-05; 2o SERVICO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N; Livro: 00000C Folha: 00022; Termo: 0000000087; Data
Obito
: 05/07/2008; Data Lavratura: 07/07/2008;
Compet
.
Process
.: 01/2010.”
.

Em seguida, acostou-se aos autos, informação do sítio da Receita Federal, informando o falecimento do acusado.

Desta forma, o Douto Magistrado de origem
João Filho de Almeida Portela
, declarou extinta a punibilidade do recorrido, tendo em vista a informação do sítio da Receita Federal que constatou o óbito do agente, assim fundamentando:

“Nascido o direito-dever de punir com a prática da conduta típica e antijurídica, o Código Repressivo Pátrio elenca no seu art. 107 causas que obstam o exercício deste direito/poder/dever do Estado, dentre as quais a morte do agente.

Tal previsão é amparada pelo princípiomors
omnia

solvit
(a morte tudo apaga), bem assim pela determinação constitucional que trata da individualização da pena (CF/88, art. 5°, XLV, primeira parte), porquanto sendo pessoal a responsabilidade penal, a morte do agente faz com que o Estado perca o jus puniendi, não se transmitindo a seus herdeiros qualquer obrigação de natureza penal.
[1]

Ademais, apesar do documento juntado não ser o previsto no art. 62 do CPP, a jurisprudência vem relativizando essa exigência quando houver nos autos a constatação por outro meio de prova.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO RÉU. ART. 107, I DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INFORMAÇÕES COLHIDAS DO SISOBI. CONVÊNIO. INSS E CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO PREJUDICADA. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. JUÍZO DE ORIGEM. 1. A ausência de certidão de óbito nos autos, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade pela morte, quando juntadas informações colhidas do sistema SISOBI, criado a partir do artigo 68 da Lei no 8.212/1991 e alimentado pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais, recebidos pelo processo eletrônico por meio do convênio firmado entre o INSS e o Conselho da Justiça Federal. 2. As informações colhidas do sistema SISOBI são dotadas de presunção de legitimidade e veracidade, atributos próprios dos atos administrativos. 3. Constado nos autos o falecimento do réu, por meio de informações colhidas do sistema SISOBI, deve ser declarada a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, I, do Código Penal. 4. Recurso de apelação prejudicado. (TRF-4 - ACR: 50019556320194047017 PR 5001955-63.2019.4.04.7017, Relator: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2021, SÉTIMA TURMA)

Demais a mais, nesta oportunidade, o Juízo anexa sentença de extinção de punibilidade em processo diverso do denunciado, no qual foi extinto pelo seu óbito.

Nesse contexto, restando demonstrada causa que o direito material reconhece como extintiva de punibilidade só cumpre ao Estado-Juiz apor o seu crivo e atender a determinação legal abstrata.

Posto isso, com espeque no art. 107, I do CPB,DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADEdode cujusJOSÉ DIAS DE QUEIROZ.

Este Juízo providenciou o cadastro do óbito do investigado no BNMP 2.0, de acordo com o item 7, do Ofício Circular no 60/2022DJA-CGJ (CIA 0057447-94.2022) e art. 24, da Resolução no 417/2021 do CNJ.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo recorrente, entendo que agiu com acerto o Juízo de primeiro grau, porquanto a ausência de certidão de óbito não obsta o reconhecimento do falecimento, principalmente, quando comprovado por outros elementos probatórios idôneos, exatamente como no caso em tela.

Ressalto que, embora o artigo 62 do Código de Processo Penal disponha que
“no caso de morte do acusado,
o juizsomenteà vista da certidão de óbito
, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”
, há precedentes que flexibilizam tal exigência, conforme podemos averiguar:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO RÉU. ART. 107, I DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INFORMAÇÕES COLHIDAS DO SISOBI.
CONVÊNIO. INSS E CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL.
LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
APELAÇÃO PREJUDICADA. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. JUÍZO DE ORIGEM. 1
. A ausência de certidão de óbito nos autos, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade pela morte, quando juntadas informações colhidas do sistema SISOBI, criado a partir do artigo 68 da Lei no 8.212/1991 e alimentado pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais, recebidos pelo processo eletrônico por meio do convênio firmado entre o INSS e o Conselho da Justiça Federal.
2. As informações colhidas do sistema SISOBI são dotadas de presunção de legitimidade e veracidade, atributos próprios dos atos administrativos. 3. Constado nos autos o falecimento do réu, por meio de informações colhidas do sistema SISOBI, deve ser declarada a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, I, do Código Penal. 4. Recurso de apelação prejudicado.”

(TRF-4 - ACR: 50019556320194047017 PR 5001955-63.2019.4.04.7017, Relator: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2021, SÉTIMA TURMA)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES EM SUA FORMA TENTADA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MORTE DO AGENTE – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO –
JUNTADA DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO E OUTROS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA POLITEC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado nos autos o óbito do agente, por meio da declaração de óbito e demais documentos encaminhados pela POLITEC, a extinção da punibilidade é medida de rigor.”

(N.U 0012953-72.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MORTE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO PÚBLICO COMPROBATÓRIO VÁLIDO (LAUDO CADAVÉRICO).
CONSULTA AO SISTEMA CRC-JUD. REGISTRO DO ÓBITO DO AGRAVADO NO 2o OFÍCIO DE FORTALEZA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Ministério Público objetiva a reforma da decisão monocrática de fls. 224/226, que extinguiu a punibilidade do réu Jhonatan Pereira Camilo com base em laudo cadavérico.
2. Não há dúvidas de que o Laudo de Exame Cadavérico, enquanto documento público, originário da Perícia Forense do Estado do Ceará, subscrito e firmado por peritos médicos legais, além de demonstrar e comprovar, plena e cabalmente, a morte do acusado, é
condictio

sine

qua
non ao próprio registro de óbito.
3. Desta forma, existindo documento hábil a atestar o óbito e tendo o Parquet sido intimado e cientificado nos autos principais, cumprindo o disposto no art. 62, do CPP, não vislumbro razões para a alteração da decisão prolatada.
4. Outrossim, após consulta ao sistema CRC-JUD, verificou-se constar o registro do óbito do agravado, no 2o Ofício de Fortaleza, de forma a rechaçar os argumentos sustentados pela parte agravante.
5. Agravo Interno conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores da 1a CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, tudo em conformidade com o voto do relator.
Fortaleza-CE
, 03 de março de 2020. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator

(TJ-CE - AGR: 07378311120148060001 CE 0737831-11.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2020)

Com efeito, as certidões extraídas dos bancos de dados oficiais (INSS e sítio da Receita Federal) dispõem de credibilidade a demonstrar a morte do acusado.

Outrossim, roborando as documentações que constataram o falecimento do recorrido, verifica-se que foi juntada a Certidão de Óbito de José Dias de Queiroz (ID n. 211567699:
“falecido aos
05 (cinco) de
Julho
(07) de Dois Mil e Oito (2.008),
em BR 364, Km 04, Sentido Balneário, neste Município de Juscimeira, Estado de Mato Grosso”
, o que rechaça os argumentos do órgão ministerial.

Desta forma, estando presentes nos autos, meios comprobatórios hábeis a comprovar o óbito do agente, impõe-se a manutenção da decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, nos termos do art. 107 do Código Pena.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
conservando-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024